Tribunal: TJES
Processo: 0000084-76.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-76.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE MARTINS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO PARA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE DE ATRIBUIÇÕES DOCENTES. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, REFLEXOS, ABONOS E DANO MORAL INDEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de Educação Infantil e por Município contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias por alegado desvio de função para o cargo de Professor de Educação Infantil, bem como reflexos, abonos e indenização por dano moral, tendo ainda fixado honorários sucumbenciais por equidade. A servidora sustenta a revelia do Município e a comprovação do desvio de função pela prova oral. O Município impugna apenas a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há revelia do Município pela ausência de nova contestação após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum; (ii) estabelecer se a servidora comprovou o exercício habitual e permanente das atribuições próprias do cargo de Professor de Educação Infantil, apto a caracterizar desvio de função; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade ou com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada na Justiça do Trabalho integra validamente os autos após o declínio de competência e deve ser aproveitada no juízo competente, em observância à economia processual e à instrumentalidade das formas.

Os efeitos da revelia não incidem contra a Fazenda Pública, porque os bens e direitos públicos são indisponíveis, de modo que permanece com a autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado.

O desvio de função exige prova robusta de que o servidor exerce, de forma habitual e permanente, atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi investido, não bastando o desempenho esporádico ou eventual de tarefas correlatas.

A legislação municipal distingue o cargo de Auxiliar de Educação Infantil, voltado ao cuidado das crianças e ao auxílio nas atividades de sala, do cargo de Professor de Educação Infantil, cuja atribuição nuclear é a regência de classe e a condução pedagógica principal.

A prova oral não demonstra que a servidora assumia, de modo autônomo e habitual, a regência de classe, o planejamento pedagógico e a responsabilidade funcional típicos do cargo de professora, mas apenas que permanecia com os alunos em determinados períodos e realizava atividades compatíveis com o cargo de auxiliar.

A participação em jornadas pedagógicas e a permanência em sala sem a presença física da professora não descaracterizam, por si sós, as atribuições ordinárias do cargo de Auxiliar de Educação Infantil.

A prova documental não individualiza atos funcionais aptos a evidenciar efetiva regência autônoma, pois se concentra em requerimentos administrativos e na narrativa da própria demandante.

Ausente a comprovação do desvio de função, não se reconhecem diferenças salariais, reflexos, abonos supostamente destinados aos professores nem dano moral, porque falta demonstração do ilícito funcional e da lesão extrapatrimonial.

Os honorários sucumbenciais não devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é mensurável, devendo incidir sobre o valor das diferenças salariais não impostas ao Município, correspondente ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da autora desprovido e apelo do Município provido.

Tese de julgamento
:

1. A contestação apresentada perante juízo posteriormente declarado incompetente deve ser aproveitada no juízo competente, não se configurando revelia pela ausência de nova peça defensiva.

2. Os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

3. O desvio de função do servidor público exige prova robusta do exercício habitual e permanente das atribuições típicas de cargo diverso.

4. A permanência do auxiliar de educação infantil com os alunos, sem presença física contínua da professora, e sua participação em rotinas pedagógicas não caracterizam, por si sós, exercício de regência de classe.

5. Sendo mensurável o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre essa base, e não por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao apelo da autora e dar provimento ao apelo do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Recurso
s
de
Apelação Cível interpost
o
s
p
or

JAQUELINE MARTINS

e pelo

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
contra a sentença
de fls. 139/141
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1ª Vara
de São Gabriel da Palha
, que
na
Ação

Ordinária
ajuizada
pela primeira apelante em face do segundo
,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
que visava o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de cargo em desvio de função.

Nesses termos, condenou
a

primeira
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 500,00
,
observada a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões
de fls.
143/
157
,
a
apelante
JAQUELINE MARTINS
argumenta
,
preliminarmente, a revelia do Município, por não ter apresentado nova contestação após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. No mérito, sustenta,
em suma, que as provas colhidas, especialmente os depoimentos testemunhais, comprovam que a servidora atuava sem supervisão docente em determinados períodos e decidia sobre as atividades aplicadas aos alunos
.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
,
em suas razões de fls.
161/163
, se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, alegando que tal condenação deve observar o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §3º III, do CPC/15.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
a primeira
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela assistência judiciária gratuita
, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões,
conjuntamente
.

Inicialmente, quanto a alegada revelia do
Município, destaca-se que este apresentou Contestação na Justiça do Trabalho (fls. 63/64), na qual arguiu a incompetência absoluta, o que culminou na remessa dos autos para a jurisdição cível.

Uma vez declinada a competência, a Contestação já oferecida e os documentos que a instruem passam a integrar os autos e devem ser aproveitados em sua integralidade no juízo competente, em prestígio aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais (princípio da instrumentalidade das formas).

Por outro lado, é cediço que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis, de modo que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
(STJ - AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)
.

Desse modo, não há que se falar em revelia por ausência de contestação por parte do Município.

Pois bem.

Consta dos autos que a

primeira apelante
é servidora pública efetiva no cargo de Auxiliar de Educação Infantil desde a posse em 201
2

e
aleg
a laborar em
desvio de função, sustentando que exerce, de fato, as atribuições do cargo de Professor de Educação Infantil, que possui remuneração superior, e que ficava na regência da sala de aula sem a presença de professor, inclusive participando de jornadas pedagógicas.

O
j
uízo de 1º grau julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que não ficou cabalmente comprovado o desvio de função, uma vez que a supervisão pedagógica do professor não exige sua presença em tempo integral, e a atividade de aprimoramento é atinente ao cargo de Auxiliar.

A
ssim, a
controvérsia central do presente reside na comprovação do desvio de função para o cargo de Professor e seus consequentes reflexos financeiros.

Sobre a questão, a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça
1
pacificou o entendimento no sentido de que o servidor público desviado de sua função tem direito a receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, pois, caso contrário, ocorreria inaceitável enriquecimento ilícito da Administração.

No entanto,
p
ara a caracterização do desvio de função, é imprescindível a comprovação robusta de que o servidor exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado,
sendo certo que o
exercício esporádico ou eventual de outras tarefas não configura o desvio
(STJ - AgInt no AREsp: 1092377 RS 2017/0095748-0, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 24/10/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)
.

No caso em tela,
a ora apelante sustenta, em essência, que a prova oral demonstraria que ela permanecia com as crianças sem a presença da professora por parte significativa da jornada, que participava de jornadas pedagógicas e que, em alguns períodos, decidia as atividades a serem desenvolvidas.

A
a
distinção entre Auxiliar de Educação Infantil e Professor, conforme a legislação municipal (Lei
1
.801/2007 e o Anexo V da Lei 1.810/2008) e o próprio edital de concurso, está na atribuição da regência de classe e na responsabilidade pela atividade pedagógica principal, que é exclusiva do Professor.

E
ntre as atribuições do cargo
de
Auxiliar de Educação Infantil
(Anexo V da Lei Municipal nº 1.810/2008)
estão
:
e
duca
r
e cuida
r
de crianças de zero a três anos; propicia
r
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada; planeja
r
suas atividades e acompanha
r
o desempenho das crianças, valorizando e ajudando no desenvolvimento de suas capacidades;
t
rabalha
r
em instituição de ensino (Centros de Educação Infantil), auxiliando os trabalhos de sala de aula, em ambientes fechados e abertos, no período diurno.

Por sua vez, as atribuições do cargo de Professor de Educação Infantil (A – MAPA) são regidas pela Lei Municipal n.º 1.801/2007 (Plano de Carreira do Magistério) são: promover a regência de classe no âmbito da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental; elaborar o plano de trabalho de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais; orientar, controlar, avaliar e registrar as atividades do processo ensino-aprendizagem; ministrar aulas; zelar pela aprendizagem dos alunos; executar carga horária estabelecida dentro do calendário letivo. Compreendem, portanto, atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, compreendendo regência de classe, administração, planejamento, inspeção, supervisão, e coordenação escolar, orientação e pesquisa educacional, etc.

Como dito, a
legislação municipal demonstra que a função principal do Professor é a regência de classe e a docência,
enquanto
o Auxiliar de Educação Infantil tem como finalidade auxiliar nos trabalhos de sala de aula e cuidar das crianças, sem a responsabilidade primária pela docência.

Entretanto,

a
prova oral produzida nos autos
(fls.
128/131
)
não conduz à tal conclusão.

A testemunha
Maria Gorete de Oliveira,
servente na creche onde a apelante trabalha,
afirmou que
“Ela
é
auxiliar de educa
ção
infantil e cumpre jornada de traba
l
ho de 07h
1
2min por dia. Ela trabalha diariamente das 09h as 11h e das 12h as 17h 2min. [...] Em 2012 a autora e uma colega, também auxiliar de educação infantil, tinham plena responsabilidade por urna sala no turno da manhã, horário que a depoente presenciava, acreditando que o mesmo ocorria no turno da tarde. A partir de 2013 urna professora assumiu a sala, contando com o auxílio da autora e outra auxiliar, de nome Zélia, sendo que a professora fica na sala das 07 as 11h20rnin. Na parte da tarde a sa
l
a
fica
por conta das auxiliares. Não sabe dizer se a professora deixa um plano de aula prescrito para que as auxiliares apliquem no turno da tarde [...]” (fl.
1
28
)
.

Igualmente, a
testemunha
Michely Cassani Juliatti
, que é
diretora
na creche
onde a recorrente trabalha
,
afirm
ou
que
“
A autora cumpre jornada semanal de 36 horas iniciando diariamente às 9h12min e término as 17h30min, com intervalo de almoço. As professoras cumprem jornada semanal de 25 horas,sendo que diariamente das 07 às 11h20min os alunos ficam por conta das auxiliares [...] No período da tarde as atividades são recreativas, como historinhas, vídeos, etc. A professora planeja e ministra as aulas do período que trabalha. As auxiliares decidem o que aplicar no período em que ficam sós [...]”
(fl.
131
).

O fato de a
apelante
permanecer com os alunos em determinados intervalos, sem a presença física da professora, não basta, por si só, para caracterizar o exercício das atribuições típicas do cargo de professora.

O núcleo do magistério não se resume à presença em sala ou à interação direta com as crianças. Exige demonstração segura de que a servidora assumia, de forma própria e habitual, a condução pedagógica da turma, com planejamento, direção e responsabilidade funcional equivalentes às do cargo paradigma.

Assim, ao contrário, o que emerge dos autos é a compatibilidade entre a atuação descrita e as funções ordinariamente relacionadas ao cargo de auxiliar de educação infantil, que pressupõem contato direto com os alunos, auxílio em sala de aula e participação nas rotinas pedagógicas da unidade escolar. A própria sentença destacou que a participação em jornadas pedagógicas não transmuda, por si, o exercício do cargo, por constituir atividade de aperfeiçoamento compatível com as atribuições da função exercida.

Também não se verifica lastro documental robusto apto a infirmar essa conclusão. A prova documental referida nos autos se concentra, essencialmente, em requerimentos administrativos e na narrativa da própria demandante, sem individualização suficiente de atos funcionais reveladores de efetiva regência autônoma.

Sem a comprovação do fato constitutivo essencial, não há como reconhecer o desvio de função. E, sem o reconhecimento do desvio, igualmente não subsistem os pedidos acessórios de diferenças salariais, reflexos, recebimento de abonos supostamente destinados aos professores e indenização por dano moral.

Quanto ao dano moral, a improcedência é ainda mais evidente,
pois,

a
usente prova segura do próprio ilícito funcional alegado, inexiste base para concluir pela ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável.

Portanto,
não merece reforma a
sentença,
neste ponto
.

C
om relação ao apelo interposto pelo Município de São Gabriel da Palha,
embora o critério da equidade somente deva ser aplicado quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável (
a
rt. 85,
§8º, CPC/15), o caso em tela revela que o valor do dano moral
pretendido pela
requerente/apelante
e não provido em sede recursal
, não foi quantificado em sua petição inicial.

Não obstante,
o valor da causa (R$
19.419,14
) corresponde ao valor das diferenças salariais cuja condenação
deixou de ser
imposta ao Município e, por conseguinte, deve ser considerado como
o proveito econômico obtido e, por conseguinte, como
base para o arbitramento dos seus honorários.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
po
r JAQUELINE MARTINS e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
para reformar a sentença no que tange aos honorários
sucumbenciais
, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
(R$
19.419,14
)
, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I c/c §4º, inciso III do CPC/
15
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
majoro os honorários sucumbenciais
devidos
a
o Município de São Gabriel da Palha
p
ara 12% sobre o valor do proveito econômico, observada a gratuidade da justiça deferida à requerente.

É como voto.

1

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto
po
r JAQUELINE MARTINS e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
para reformar a sentença no que tange aos honorários
sucumbenciais
, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
(R$
19.419,14
)
, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I c/c §4º, inciso III do CPC/
15
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
majorar os honorários sucumbenciais
devidos
a
o Município de São Gabriel da Palha
p
ara 12% sobre o valor do proveito econômico, observada a gratuidade da justiça deferida à requerente.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026